Tribunal: TJPA
Processo: 0251278-06.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0251278-06.2016.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: LUCIANO ALLYSON PARENTE PANTOJA, PATRICIA CRISTINA PARENTE PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311 DO CPC. TEMA 732 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

O pleito de tutela de evidência é anterior ao julgamento da apelação e, portanto, deve ser apreciado a fim de suprir a omissão presente.

2.

Restou caracterizada a hipótese do inciso II do art. 311, visto que os argumentos recursais estão albergados pela tese firmada no RESP nº 1.411.258/RS – Tema 732.

3.

Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar omissão e integrar o acórdão para conceder a tutela provisória de evidência, determinando ao apelante IGEPREV que implante imediatamente o benefício a que fora condenado, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000 (dois mil reais). Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

21ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 26/06 a 03/07/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Embargos de declaração opostos pelo apelado Luciano Alysson Parente Pantoja em face do acórdão ID 12091792 de minha relatoria, julgado pela 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento à apelação.

O embargante requer a apreciação pela turma julgadora do pleito de tutela de urgência ID 11522129 em razão do grave estado de saúde do apelado, pessoa com deficiência severa.

Regularmente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O Acórdão merece reforma.

O pleito de tutela de evidência é anterior ao julgamento da apelação e, portanto, deve ser apreciado a fim de suprir a omissão presente.

A tutela de evidência é prevista no art. 311 do CPC e pode ser requerida a qualquer tempo, mesmo após sentença e em sede recursal, competindo, neste caso, ao relator deferi-la, se presentes seus pressupostos.

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e
houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

No presente caso
restou caracterizada a hipótese do inciso II do art. 311, visto que os argumentos recursais estão albergados pela tese firmada no RESP nº 1.411.258/RS – Tema 732,
senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. RECURSO REPETITIVO. TEMA N. 732. DIREITO DO MENOR SOB GUARDA À PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR.

I - Como a decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior, observam-se, em relação ao cabimento, processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultra-atividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça.

II - A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.411.258/RS (Tema n. 732), submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória n. 1.523/96, reeditada e convertida na Lei n. 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.

III - Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.653.981/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 14/2/2019.)

Havendo, ainda, farta documentação comprobatória da dependência econômica e sendo reconhecido o direito à pensão por morte, restam preenchidos os pressupostos autorizadores da concessão liminar da tutela provisória de evidência.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento aos embargos de declaração
para sanar omissão e integrar o acórdão para conceder a tutela provisória de evidência, determinando ao apelante IGEPREV que implante imediatamente o benefício a que fora condenado, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000 (dois mil reais).

Mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/07/2023